Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747403-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Consoante se vislumbra do ID 25279339, a agravada FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI foi intimada por meio de carta AR. Certifique a secretaria o transcurso do prazo para a parte. Resta, todavia, a necessária intimação da agravada GMVB WCC APOIO EIRELI, a qual, como visto no ID 25366455, não foi localizada no endereço franqueado pela parte. Intime-se a agravante para declinar o endereço da agravada GMVB WCC APOIO EIRELI. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator